Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-28.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001604-28.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, é apelado FRANCINALDO
MOURA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-28.2017.8.26.0278 -Voto no 16.379 JV - R
2
Apelação Cível no 1001604-28.2017.8.26.0278
Apelante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Apelado: Francinaldo Moura Barbosa
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 16.379
Ementa:
Concurso
Público.
Cargo
de
motorista
de
caminhão. Itaquaquecetuba. Convocação feita por
publicação
em
jornal
regional
e
por
meio
eletrônico. Pretensão de convocação pessoal.
Impossibilidade. Prazo de validade do concurso
expirado.
Ação
ora
julgada
improcedente.
Recursos, oficial e voluntário, providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação tirado da r. sentença de fls.
195/198, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente a ação proposta por
Francinaldo Moura Barbosa contra a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba a
fim de declarar a nulidade do ato administrativo de convocação do autor e
garantir o direito de ser novamente convocado para apresentação dos
documentos necessários à posse no cargo de Motorista de Caminhão, previsto no
Edital no 01/2012.
O Município apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando em preliminar a falta de interesse de agir, pois o concurso encontra-
se expirado. No mais, argumenta que constava expressamente no edital que a
forma de convocação seria por meio da internet, bem como que o autor não
comprovou que residia no endereço indicado aos 15/06/2016. Aduz, ainda, que o
autor somente manifestou interesse pelo cargo público após ficar desempregado,
o que prova que o autor não quis assumir o cargo público quando convocado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-28.2017.8.26.0278 -Voto no 16.379 JV - R
3
205/211).
O recurso foi processado e respondido (fls. 215/226).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo 496,
inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
Trata-se de ação na qual o autor objetiva nova convocação
para posse no cargo de Motorista de Caminhão, vez que se classificou em 5o
lugar no Concurso Público no 01/2012 da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
e não foi convocado pessoalmente.
O concurso foi homologado aos 28/12/2012 (fl. 139), a
convocação do autor para posse deu-se aos 22/04/2014 e o concurso expirou
seu prazo de validade aos 29/12/2014, vez que tinha validade de dois anos e não
foi prorrogado.
O autor ingressou com a ação somente aos 10/03/2017, ou
seja, mais de dois anos depois de expirado o prazo de validade do concurso.
O decurso do prazo de validade do concurso é fato jurídico
completamente independente da convocação e da nomeação. Deste modo, uma
vez expirado o prazo de validade do concurso, não é possível garantir a
nomeação e posse do autor porque há um fato jurídico superveniente dotado de
autonomia em relação ao anterior que fulmina a pretensão.
Assim, merecem provimento os recursos a fim de julgar
improcedente a ação.
Ante a inversão do julgado, condeno o autor ao pagamento de
honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §
3o, do CPC/15, incidentes sobre valor da causa, conforme a regra do § 4o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-28.2017.8.26.0278 -Voto no 16.379 JV - R
4
III, do mesmo dispositivo legal, e acrescidos da majoração prevista no §11 do
mesmo artigo, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator